Tribunal: STF
Processo: ARE 1507697
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Regularização de jornada diária de trabalho Sentença de extinção sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, da ação civil coletiva movida por sindicato de jornalistas em face do Município e Câmara de Mogi das Cruzes – Pretensão de regularizar jornada laboral dos servidores públicos jornalistas da Câmara Inconformismo do autor Reexame necessário considerado interposto na forma do art. 19 da Lei de Ação Popular, aplicável a todo o microssistema das ações coletivas Interpretação dada pela sentença de limitar a representação do sindicato autor aos jornalistas ‘empregados’ em órgão públicos Inteligência do art. 3º do Estatuto do sindicato autor Representação da categoria profissional abrange qualquer jornalista vinculado ao órgão público, independentemente do vínculo ser regido pela CLT ou pelo estatuto Precedente específico sobre a legitimidade do autor deste E. TJSP Sindicato equiparado à associação civil Legitimidade ativa caracterizada – Causa madura – Julgamento de mérito na forma do art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil – Pretensão voltada à aplicação dos Decreto Lei n° 972/69 e Decreto nº 83.284/79 – Previsão legal da jornada de trabalho de 5 horas diárias, totalizando 25 horas semanais constante do artigo 303 da CLT – Aplicável àqueles regidos pela CLT e não aos servidores públicos – Previsão de 40 horas semanais de trabalho constantes do Edital de concurso público – Impossibilidade de aplicar a jornada de trabalho de empregados celetistas aos estatutários - Súmula Vinculante nº 37 do E. STF – Precedente específico desta C. 4ª Câmara de Direito Público – Improcedência do pedido - Recurso e reexame necessário providos, em parte” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 22 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (doc. 14).



    4. No agravo, o agravante repete os argumentos do recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora